Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-47.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004112-47.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR SILVA SOUZA - CPF: 830.598.491-53 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FUNÇÃO

PEDREIRO – DIAGNÓSTICO – TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA (CID 10 - M 51.1) - LAUDO CONCLUSIVO – INCPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – PRAZO RAZOÁVEL ESTABELECIDO PARA

RECEBIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade definitiva/permanente do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária em

Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gilmar Silva Souza
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Autor, Recorrente, o Auxílio por Incapacidade Temporária pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 06/04/2022 (id. 177009398).

Pretende a reforma da sentença, sustentado que o laudo pericial apontou a existência de incapacidade parcial e permanente para atividade laborativa, em decorrência de patologia proveniente de acidente de trabalho, e levando em consideração suas condições pessoais, que são desfavoráveis ao processo de reabilitação, faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

De forma subsidiária, defende que se faz necessário à extensão do prazo estabelecido para o recebimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, de 2 (dois) anos para 5 (cinco) anos, pelo fato de estar aguardando tratamento cirúrgico a ser realizado pelo Sistema Único de Saúde.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id. 177009401).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 177009405).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178551691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gilmar Silva Souza
, contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos pleiteados na inicial,
determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Autor, Recorrente, o Auxílio por Incapacidade Temporária pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 06/04/2022, data da perícia (id. 177009398).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Gilmar Silva Souza
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2018, que lhe resultou

em
discopatia degenerativa em níveis L4-L5 e L5-S1, com presença de osteófitos marginais nos corpos vertebrais, com redução de espaços intervertebrais associado, e abaulamento discal difuso em L4-L5 e L5-S1, com compressão do saco dural” (CID M 54.5; M 54.1 e M 51.1).

Discorre que pleiteou, administrativamente, benefício previdenciário, mas a Autarquia, Recorrida, indeferiu o pedido sob a justificativa de que
“não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”
(id. 177012772)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
:

“(...) P
ercebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito

(i)

da
incapacidade temporária para o trabalho
e

(ii)

(ii) do
período de carência necessário
.

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença que,
no momento
, o incapacita para o trabalho.

A primeira perícia realizada já havia constatado que o autor apresenta osteofitos lombares, hipertrofia facetaria, discopatia lombar, duas hérnias de disco lombares com compressão dural e neural à esquerda, teve fratura sacral e do cóccix, estando incapacitado de forma parcial e temporária para o trabalho.

Posteriormente, sendo realizada nova perícia, o novo perito indicou que desde o ano de 2015 o autor é portador da doença/lesão identificada pelo CID 10 M 51.1 (transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia), as quais limitam muito sua atividade (pedreiro), sendo passível de cura parcial, resultando em uma incapacidade laboral parcial e temporária desde 2017.

Quanto ao
período de carência
, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da incapacidade atestada pelo perito.

No que tange à data em que o benefício é devido, entendo que deve se considerar a data em que o auxílio-doença foi postulado administrativamente (
27/04/2018
), vez que restou evidenciado que àquela ocasião já estava incapacitado para o trabalho, devendo ser descontados eventuais valores que tenham sido posteriormente pagos em razão do deferimento ou restabelecimento do benefício.

3.

Ante o exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do salário-de-benefício, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Quanto ao prazo de duração do benefício, hei por bem concedê-lo pelo prazo de
24 (vinte e quatro) meses
, contados da data da realização da perícia (06/04/2022). Transcorrido o prazo deverá o autor ser submetido à nova perícia para apurar sua incapacidade laboral.

(...)” (Destaquei)

Irresignado, sustenta equívoco na sentença devido ao fato de o laudo pericial ter identificado sua incapacidade parcial e permanente para atividade laborativa, em decorrência de patologia proveniente de acidente de trabalho, e levando em consideração suas condições pessoais, que são desfavoráveis ao processo de reabilitação, faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Subsidiariamente, alega que se faz necessário a extensão do prazo fixado para recebimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, de 2 (dois) anos para 5 (cinco) anos, por estar no aguardo de cirurgia a ser realizado pelo Sistema Único de Saúde.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

A prova revela que o Segurado, Recorrente, atualmente com 44 anos, na função de pedreiro, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2017, que lhe resultou em
Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 - M 51.1).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2022, concluiu que pela incapacidade parcial e temporária do Segurado, Recorrente. Confira-se:

“(...) A) Nome:
GILMA SILVA SOUZA

B) Idade: 43 anos

C) Profissão declarada: pedreiro

D) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

CID 10:

M 51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Parcial

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Sim

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Incapacidade:

Ortostatismo por longo período

Esforço físico

Carregar peso

Movimentos repetitivos da coluna lombar

Movimento rotacionais da coluna lombar

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Capacidade para atividades que:

Não fique em ortostatismo

Não faça esforço físico

Não carregue peso

Não faça movimentos repetitivos com flexo extensão da coluna

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Temporária

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Por tempo indeterminado

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Não é definitiva

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Sim
(...)
”

(Destaquei) (id. 177380677)

Veja que o
laudo pericial
é claro ao apontar existência de
incapacidade parcial e temporária
do Segurado, Recorrente, em razão de enfermidade proveniente de acidente de trabalho que sofreu no ano de 2018.

Logo, os requisitos para concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente não restaram preenchidos, especialmente pela ausência de constatação de incapacidade definitiva do Segurado, Recorrente, para exercício da atividade habitual.

Por outro lado, não restam dúvidas de que o Segurado, Recorrente, faz
jus
ao Auxílio por Incapacidade Temporária, já que comprovou sua condição de Segurado, a carência, bem como sua incapacidade parcial e temporária para função laboral habitual.

Contudo, a alegação de que se faz imprescindível a dilação do prazo fixado no ato sentencial para o recebimento do Auxílio Por Incapacidade Temporária, no caso, de 2 anos para 5 anos, por estar no aguardo de tratamento cirúrgico para a restabelecimento da patologia que o acomete, não prospera.

De fato, não se tem como contestar a existência de demora na prestação de serviço na área da saúde pública em nosso país. Todavia, o lapso temporal estabelecido na sentença recorrida – 24 (vinte e quatro) meses, a meu ver, mostra-se razoável e adequado para que o Segurado, Recorrente, se restabeleça, notadamente levando em conta o projeto do Governo Estadual “Gov MT Fila Zero nas Cirurgias”, cujo objetivo é reduzir o tempo de espera para cirurgias eletivas na rede de pública de saúde deste Estado.

Somando-se a isso, observa-se que a incapacidade do Segurado não o impede de exercer outra função, desde que não sobrecarregue o membro lesionado. Confira excerto do laudo pericial:

“(...) 17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Capacidade para atividades que:

Não fique em ortostatismo

Não faça esforço físico

Não carregue peso

Não faça movimentos repetitivos com flexo extensão da coluna
(...)”

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO IDENTIFICADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 42 DA LEI N° 8.123/1991 NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva para o trabalho inviabiliza a implantação do auxílio-doença acidentário ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

2. Recurso de apelação desprovido.

3. Sentença ratificada. (N.U 0002961-33.2008.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – ATESTA POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO DESPROVIDO

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que a incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de relocar em outra função,

não há que se

deferir a conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez. (N.U 1005221-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Adenildo Fagundes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023